Tribunal: TJBA
Processo: 8046993-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046993-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: LOUISE PAMPLONA PIMENTEL

Advogado(s)
:
BRUNO DE MIRANDA BRITO

ACORDÃO

Direito à saúde. Apelação cível. Plano de saúde de autogestão. Internação em clínica especializada para obesidade mórbida. Rol da ANS. Exclusão contratual de SPA. Inaplicabilidade. Recurso desprovido. Honorários majorados.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela CASSI contra sentença que confirmou tutela para custeio de 180 dias de internação da autora em clínica especializada, indeferiu revisão contratual ampla e fixou honorários de 10% sobre o valor da causa.

A autora é portadora de obesidade grau III, com diversas comorbidades e insucesso em tratamentos anteriores.

II. Questão em discussão
(i) se o plano de saúde pode excluir a cobertura da internação em clínica médica especializada para obesidade mórbida sob fundamento de ausência no rol da ANS e de equiparação a SPA;

III. Razões de decidir
4. A obesidade mórbida é doença coberta pelo contrato. A exclusão legal do art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998 refere-se apenas a tratamentos estéticos em SPAs e estâncias, não abrangendo clínica médica especializada.
5. A jurisprudência do STJ entende que o rol da ANS é exemplificativo e que cabe ao médico assistente indicar o tratamento necessário, sendo abusiva a negativa de cobertura (REsp 1.645.762/BA; AgInt no AREsp 1.345.913/PR).
6. Em contratos de autogestão, ainda que não se aplique o CDC (Súmula 608/STJ), incidem os arts. 421 a 424 do CC, que vedam cláusulas restritivas de tratamento essencial.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em 2%.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida indicada pelo médico assistente, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS.”
“2. A exclusão contratual de tratamentos estéticos em SPAs não alcança clínica médica especializada voltada à terapêutica da obesidade mórbida.”
“3. Em planos de autogestão, ainda que inaplicável o CDC (Súmula 608/STJ), são inválidas cláusulas que restrinjam tratamento necessário para doença coberta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, caput e IV; Lei nº 14.454/2022; CC, arts. 421 a 424; CPC, art. 85, § 11; RN ANS nº 465/2021, art. 17, p.u., IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.345.913/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 25.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.759.394/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 22.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 16.02.2016; Súmula nº 608/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046993-10.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada LOUISE PAMPLONA PIMENTEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça